Tribunal: STF
Processo: ARE 1204628
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte que está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE – ACUMULAÇÃO REMUNERADA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – QUESTÃO RELATIVA À COMPATIBILIDADE, OU NÃO, DE HORÁRIOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    Sustenta a embargante, em síntese, a divergência com o que decidido pela Primeira Turma no RE 1.182.225-AgR/PE, Ministro Luiz Fux.
    Ao final, requer “seja dado provimento ao seu recurso para que prevaleça a tese do acórdão paradigma para que seja reconhecido o direito subjetivo ao acumulo remunerado dos cargos públicos ocupados, uma vez que não se trata de conveniência da administração publica e sim uma grave afronta a dispositivos e princípios constitucionais basilares”.
    Em contrarrazões, a União aduz, resumidamente, “que os presentes embargos não sejam conhecidos ante a ausência de preenchimento dos seus pressupostos de cabimento”.
    Esse o relatório do essencial. Decido.
    Reputo inadmissíveis os presentes embargos de divergência.
    É que, a toda evidência, encontra-se ausente, na espécie, o devido cotejo analítico, ou seja, o recorrente não demonstrou a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e a decisão paradigma.
    A parte da razões recursais que pretendeu satisfazer tal requisito apresenta apenas alegações genéricas, a exemplo de que o acórdão embargado “(...) não pode prevalecer, uma vez que está em contrariedade dispositivos constitucionais e de lei federal e em dissídio jurisprudencial com a jurisprudência dos Tribunais Superiores”, bem assim de que (...) “está em total divergência com o acórdão paradigma (...)”, o que indica apenas mero inconformismo com a decisão a qual lhe foi desfavorável.
    Nesse contexto, nos termos do art. 331 do RISTF, a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    É nessa linha a jurisprudência no âmbito deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.085.289-AgR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; ARE 1.090.934-ED-AgR-EDv/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.279.828-AgR-EDv/SP, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (RE 631.228-AgR-EDv-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 e no § 1º do art. 335, ambos do RISTF, não admito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator